Tribunal: TJMT
Processo: 1022336-89.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022336-89.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALESSANDRA AUXILIADORA DE OLIVEIRA - CPF: 979.607.801-53 (APELANTE), VITOR RODRIGUES SEIXAS - CPF: 442.710.298-07 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA - CPF: 230.757.048-90 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
. FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DE TAXA DE JUROS SUPERIOR À CONTRATADA. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). PARECER TÉCNICO COM INSUFICIÊNCIA DE REQUISITOS FORMAIS E FALHA METODOLÓGICA.
LEGALIDADE
DA
TARIFA DE CADASTRO
. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Jurisdicional
. A apelante sustenta que, embora contratada taxa de juros de 1,85% a.m., teria sido aplicado
o patamar
de 2,18% a.m.
, e que a
cobrança da
tarifa de cadastro é indevida.
Postula o recálculo das parcelas e a restituição em dobro d
a referida tarifa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em verificar se: (i)
houve aplicação de taxa de juros superior à contratada;

(
ii
) é devida a restituição da tarifa de cadastro, sob alegação de abusividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O parecer técnico apresentado não se presta como prova idônea, seja pela insuficiência na identificação do profissional responsável (ausência de nome completo, CPF e especificação clara do conselho profissional), seja pela inadequação metodológica de suas conclusões.

4. O parecer técnico utilizou a mesma taxa de juros contratual (1,85% a.m.) para o recálculo, tendo excluído apenas a tarifa de cadastro. A diferença entre o valor da parcela
avençada
(R$ 1.119,10) e o recalculado (R$ 1.047,05) decorre, portanto, da inclusão da tarifa de cadastro no valor financiado, não de erro na aplicação da taxa de juros.

5. O Custo Efetivo Total (CET) de 2,11% a.m. e 28,90% a.a., expressamente pactuado e informado no contrato, constitui o parâmetro adequado para análise da onerosidade da operação, pois engloba todos os encargos incidentes sobre o financiamento, inclusive a tarifa de cadastro.

6. A taxa de juros
pactuada
(1,85% a.m.) é inferior à média de mercado praticada pelo Banco Central do Brasil para operações de financiamento
de aquisição de bens
no período da contratação (2,19% a.m.), não se configurando abusividade.

7. A tarifa de cadastro, prevista contratualmente e cobrada no início do relacionamento, é legítima conforme entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema n. 620) e Súmula n. 566.

8. Ausente demonstração de abusividade, é inviável a restituição em dobro pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso conhecido
e

des
provido.

Tese
s
de julgamento: “
1. O Custo Efetivo Total (CET) devidamente pactuado e informado no contrato de financiamento é o parâmetro técnico-jurídico adequado para análise da onerosidade da operação, por abranger a integralidade dos encargos incidentes sobre o financiamento.

2. É válida a cobrança da tarifa de cadastro prevista em contrato bancário
celebrado após a vigência da Resolução CMN n. 3.518/2007, desde que no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira.
”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 3o, § 2o; CPC,
arts
. 85,
§ 11 e 98, § 3o.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, Tema n. 620 e Súmula n. 566; TJMT, N.U 1014979-41.2023.8.11.0040, N.U 1009760-81.2022.8.
11.0040.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
ALESSANDRA AUXILIADORA DE OLIVEIRA

contra
sentença proferida pel
o
Ju
iz
de Direito
Alex Nunes de Figueiredo,
designado para atuar no Núcleo de Atuação Estratégica - NAE,

que nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Jurisdicional
movida em desfavor do
BAN
CO VOTORANTIM S.A.
, julgou
im
procedentes os pedidos iniciais

(id.
323067374
).

Em suas razões, a apelante sustenta que, embora tenha contratado financiamento com taxa de juros de 1,85%
a.m.
, a instituição financeira aplicou patamar superior, de 2,18%
a.m.
, aduzindo que sua pretensão está fundada em parecer
econômico-financeiro
especializado que apontou erro de cálculo.

Refuta o entendimento de que se vinculou aos encargos por ter firmado o instrumento e de que tinha plena ciência
a respeito
, salientando que a imposição de valor que já se encontra pago por ocasião da aquisição do bem é abusiva e injusta,
além de contrariar
o
di
s
post
o no

art
. 51, VI, do CDC.

Aduz que a busca pela tutela jurisdicional constituiu a última alternativa para o equilíbrio da relação

contratual
, argumentando
que sua insurgência
não está fundada na legalidade da cobrança
das taxas
, mas na ausência de disposição contratual que lhe permitisse exercer o direito de não
aceitá-l
a
s
.

Consigna que, se
os
encargos são devidos desde que previamente contratados,
há
a possibilidade de afastá-los no momento da
avença
, sendo que a inexistência de campo específico para recusa os torna abusivos. Afirma que restam ao consumidor apenas duas opções: aceitar integralmente ou não
celebr
ar

o pacto
.

Impugna
a tarifa de cadastro, no importe de R$ 799,00
,
alegando que
,
apesar de haver
entendimento quanto à validade da cobrança, o valor é excessivo em relação ao custo efetivo do levantamento de dados cadastrais
. Defende que, ao ser
computado no montante financiado com incidência de juros e IOF,
tal
encargo onera
significativamente a operação,
configurando
vantagem excessiva (art. 39, V, CDC).

Registra que as instituições financeiras não asseguram informação prévia e adequada quanto ao montante dos juros e taxas nos contratos de financiamento, em desconformidade com o art. 52 do CDC, havendo violação à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CR e art. 4o, do CDC).

Com essas considerações,
postula
que
seja aplicad
a
a taxa de juros realmente pactuada
,
de 1,85%

a.m.,
bem como o ressarcimento em dobro da tarifa de
cadastro
.

O

apelad
o
apresentou contrarrazões
,
pugnando
pelo
desprovimento do recurso
(id.
323067381
)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de
admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
ALESSANDRA AUXILIADORA DE OLIVEIRA

ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Jurisdicional

em face
do
BANCO VOTORANTIM S.A.
,

pretendendo
o recálculo das parcelas
do contrato de financiamento

garantido por
alienação fiduciária

celebrado entre as partes
,

bem como

a declaração de ilegalidade da tarifa de cadastro
, com
a
consequente
restituição
em dobr
o
dos valores
tidos como indevidamente
pagos

(id.
323066887
).

O Juízo
a quo
proferiu sentença julgando improcedente a demanda, nos seguintes
termos:

“(...)
Da Inadmissibilidade de Utilização da Calculadora do Cidadão

O requerido arguiu a inadmissibilidade da utilização da calculadora do cidadão, disponível no site do Banco Central, como modelo de cálculo, uma vez que não contempla o Custo Efetivo Total (CET) e não considera a variação de dias entre os meses.

Acolho esta preliminar, ressaltando que a própria ferramenta indica que seus resultados são apenas referências e não valores oficiais, sendo, portanto, inadequada para fundamentar tecnicamente as alegações de abusividade em ações revisionais de contrato bancário.

Da Impugnação ao Laudo/Parecer Técnico apresentado pela Parte Autora

O requerido impugnou o parecer técnico apresentado pela autora, sustentando sua inidoneidade por ausência de identificação do profissional e descumprimento das Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC).

Analisando o parecer técnico acostado aos autos, verifica-se a ausência da devida identificação do profissional responsável, como nome completo, número de registro no Conselho Regional de Contabilidade (CRC) ou Cadastro Nacional de Peritos Contábeis (CNPC), e sua assinatura, conforme exigências do Decreto-Lei no 9.295/1946 e das Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC PP 01 e NBC TP 01).

A falta desses requisitos formais essenciais compromete a validade e a confiabilidade do documento como prova técnica, não sendo possível aferir a qualificação do perito assistente, sua aderência aos preceitos éticos e técnicos da profissão, nem a responsabilidade sobre o conteúdo apresentado.

Embora a prova pericial possa ser unilateral, a ausência de elementos mínimos de formalidade e credibilidade impede que o documento seja considerado prova hábil para embasar as alegações de abusividade de juros e tarifas.

Assim, acolho a preliminar de impugnação ao parecer técnico apresentado pela parte autora, por vício formal que o torna inidôneo como prova capaz de sustentar as alegações iniciais.
(...)

DO MÉRITO

Da Relação de Consumo e Inversão do Ônus da Prova

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inegavelmente de consumo, com a autora figurando como consumidora (Art. 2o do CDC) e o réu como fornecedor de serviços financeiros (Art. 3o, § 2o do CDC). Conforme a Súmula 297 do STJ,
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
.

Apesar da aplicação do CDC e da inversão do ônus da prova, já deferida por este Juízo, cumpre esclarecer que esta não exime a parte autora de apresentar um mínimo de prova de suas alegações. A inversão do ônus da prova tem por objetivo facilitar a defesa do consumidor, reconhecendo sua hipossuficiência técnica e informacional, mas não implica em
presunção absoluta da veracidade dos fatos alegados sem qualquer embasamento probatório por parte de quem os alega.

Da Revisão da Taxa de Juros e da Alegada Abusividade

A requerente sustentou que o contrato aplicou uma taxa de juros de 2,18% ao mês, superior à taxa contratual de 1,85% ao mês. Para corroborar tal alegação, apresentou um parecer técnico que, como já fundamentado em preliminar, foi considerado inidôneo como prova técnica por ausência de identificação do profissional e desrespeito às Normas Brasileiras de Contabilidade. A utilização da calculadora do cidadão, que também foi mencionada, é igualmente inadequada para fins de prova técnica.

No contexto da análise da abusividade, cumpre destacar que, conforme consulta ao sítio do Banco Central, a taxa contratada de 1,85% ao mês era, na verdade, inferior à taxa média praticada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) à época, que era de 2,03% ao mês.

A parte autora não logrou demonstrar, de forma objetiva e com prova técnica válida, que a taxa de juros aplicada desborda da média de mercado ou que houve efetiva onerosidade excessiva capaz de justificar a revisão contratual.

Da Legalidade da Tarifa de Cadastro

A requerente pleiteou a restituição da Tarifa de Cadastro no valor de R$ 799,00.

A tese firmada pelo STJ é clara ao estabelecer que a Tarifa de Cadastro é válida e pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que expressamente tipificada em ato normativo da autoridade monetária.

O contrato em questão foi celebrado em 29.4.2022, ou seja, muito após a vigência da Resolução CMN 3.518/2007 (30.4.2008), que permitiu a cobrança de tal tarifa. Além disso, a cobrança estava prevista no contrato (Id.121707662 - Pág. 2).

Da Capitalização de Juros (Anatocismo)

A requerente pleiteou o afastamento da cobrança de juros capitalizados com periodicidade diária, alegando ausência de
ajuste expresso e onerosidade excessiva, e que a utilização da Tabela
Price
indicaria anatocismo.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados com instituições financeiras a partir de 31/03/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

O contrato em tela foi firmado em 29.4.2022, estando sob a égide da referida legislação e a mera utilização da Tabela
Price
não é, por si só, indicativo de ilegalidade ou abusividade, desde que as condições contratuais estejam claras e observem a legislação vigente.

No caso dos autos, no contrato existe cláusula expressa de capitalização diária (Id.125430476 - Pág. 4).

Da Restituição em Dobro

A requerente pleiteou a restituição em dobro dos valores supostamente pagos a maior e das tarifas. Para que se configure a repetição em dobro do indébito, nos termos do Art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é imprescindível a comprovação da má-fé do credor na cobrança indevida.

Considerando que as cobranças de tarifas foram consideradas legais com base na jurisprudência do STJ e que a alegada abusividade dos juros não foi comprovada por prova idônea, não há que se falar em cobrança indevida, tampouco em má-fé por parte do requerido. A ausência de má-fé afasta a possibilidade de restituição em dobro.

Da Alegada Advocacia Predatória e Litigância de Má-fé

O requerido alegou que a conduta dos patronos da autora, com o ajuizamento em massa de ações de mesma natureza e formatação, configuraria advocacia predatória e litigância de má-fé. Embora a questão seja relevante e tenha sido objeto de atenção por parte do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) através da Recomendação no 0000092-36.2022.2.00.0000, a análise da litigância de má-fé e da advocacia predatória, com as devidas sanções, exige uma comprovação inequívoca do dolo
processual ou do desvio ético, que vai além do escopo da presente decisão de mérito da ação principal.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por ALESSANDRA AUXILIADORA DE OLIVEIRA em face de BANCO VOTORANTIM S.A., resolvendo o mérito nos termos do Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Confirmo o benefício da assistência judiciária gratuita concedido à parte autora.

Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do requerido, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 8.514,94), nos termos do Art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade nos termos do Art. 98, § 3o, do CPC, em virtude do benefício da justiça gratuita.

(...)
”.
(id.
323067372
).

Irresignad
a
,
a
apelante interpôs o presente recurso,
por meio do qual
visa

à
aplicação da taxa de juros que afirma ter sido
efetivamente

contratada
, de 1,85
%
a.m.,
além do ressarcimento
em dobro

da quantia equivalente à tarifa de cadastro.

Pois bem.

De início, mister consignar que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos intitulados de adesão e, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa, sendo certo que essa atividade consta expressamente elencada no artigo 3o, § 2o, do referido diploma legal.

Em exame do instrumento contratual celebrado entre as partes
(id.
323066895
)
, observa-se que a Cédula de Crédito Bancário foi firmada em 29/04/2022,
para aquisição de
equipamentos de energia solar
mediante alienação fiduciária
, sendo o importe total do crédito de R$ 33.917,98, a ser pago em 48 parcelas mensais de R$ 1.119,10, com taxa de juros mensal de 1,85% (item H1) e anual de
24,62% (item H2),
e
Custo Efetivo Total mensal de 2,11% (item H3) e anual de 28,90% (item H4).

A insurgência recursal funda-se na assertiva de que, conquanto o
contrato
preveja taxa de juros de 1,85% ao mês, teria sido efetivamente aplicado o p
atamar d
e 2,18%, configurando erro de cálculo por parte da instituição financeira. Para corroborar tal alegação, a apelante apresentou parecer econômico-financeiro

(id. 323066896)
que, segundo sua narrativa, demonstraria a existência de disparidade entre
os juros
convencionad
os
e aquel
es
efetivamente praticad
os
.

Ocorre que o Juízo de origem, em análise minuciosa das provas produzidas, acolheu a impugnação ao parecer técnico juntado aos autos pela recorrente, consignando a insuficiência de requisitos formais essenciais que comprometem
su
a validade e confiabilidade como prova técnica
. De fato, o
documento
não possui a
identificação completa do profissional responsável
, tampouco

especifica
claramente
o conselho profissional ao qual está vinculado o número de registro apresentado (RGM n
.
2018.18.142
)
.

Ressalte
-se que, e
mbora a prova pericial possa ser produzida

pela parte, a ausência de elementos mínimos de formalidade e credibilidade impede que o documento seja considerado
apto
para embasar as alegações de abusividade.
Assim, n
ão sendo possível aferir a qualificação do profissional, sua aderência aos preceitos éticos e técnicos da profissão, tampouco a responsabilidade sobre o conteúdo apresentado, resta inviabilizada a utilização do parecer como fundamento da pretensão revisional.

Ademais, ainda que se pudesse superar a questão formal, o parecer apresenta falha metodológica substancial que inviabiliza sua utilização como fundamento da pretensão revisional
,
na medida em que
afirma
categoricamente que teria sido aplicada
a
taxa de juros de 2,18% ao mês quando a contratada seria de 1,85% ao mês
,
conclusão
que
decorre de equívoco técnico manifesto na interpretação dos elementos contratuais.

O próprio parecer reconhece, em sua fundamentação, que
“
o recálculo das prestações foram
efetuadas com base na exclusão das cobranças de taxas e tarifas abusivas traduzindo a redução do custo efetivo total
”
e que
“
as taxas utilizadas para recalculo são as mesmas taxas contratuais
”
. Ou seja, o assistente técnico excluiu a tarifa de cadastro (R$ 799,00) da base de cálculo do financiamento e, ao recalcular as parcelas apenas com o valor líquido acrescido do IOF, utilizando a mesma taxa de juros contratual de 1,85% a.m., chegou ao montante de R$ 1.047,05 por prestação.

A diferença entre o valor da parcela contratual (R$ 1.119,10) e o

recalculado (R$ 1.047,05), que perfaz R$ 72,05, não decorre,
assim
, de divergência na taxa de juros aplicada, mas sim da inclusão da tarifa de cadastro na composição do valor financiado.

Desse modo,
o
parecer técnico confunde dois institutos juridicamente distintos
, quais sejam
: a taxa de juros remuneratórios contratada, que corresponde a 1,85% ao mês; e o Custo Efetivo Total da operação (CET), que alcança 2,11% ao mês justamente porque engloba não apenas os juros remuneratórios, mas todos os encargos, tarifas e despesas incidentes sobre a operação, inclusive a tarifa de cadastro.

Logo, ao
excluir a tarifa de cadastro da base de cálculo e atribuir a diferença resultante a suposto erro na aplicação da taxa de juros, o parecer técnico incorre em equívoco metodológico que o desqualifica como elemento probatório.

Nesse contexto
, seja pela insuficiência da identificação do profissional responsável, seja pela inadequação técnica de sua metodologia e conclusões, o parecer apresentado não se presta a comprovar a
tese
de que teria havido aplicação de taxa de juros superior à contratada.

Acrescente-se que a inversão do ônus probatório, conquanto deferida em favor da consumidora, não a exime de apresentar um mínimo de substrato probatório
hábil
a demonstrar suas alegações. A inversão destina-se a facilitar a defesa
do consumidor em razão de sua hipossuficiência técnica e informacional, mas não implica presunção absoluta da veracidade dos fatos
aventados
sem qualquer embasamento.

Outrossim
, elemento de crucial importância que não pode ser desconsiderado reside no fato de que o instrumento contratual estabelece expressamente o Custo Efetivo Total (CET) da operação, o qual alcança o percentual de 2,11% ao mês e 28,90% ao ano, conforme consignado nos itens H3 e H4 da Cédula de Crédito Bancário
(id.
323066895
)
.

O CET constitui parâmetro normativo destinado a conferir transparência às operações de crédito, englobando não apenas os juros remuneratórios, mas a integralidade dos encargos e despesas incidentes sobre o financiamento, permitindo ao consumidor a efetiva compreensão de seu custo total. Por essa razão, em ações revisionais de contratos bancários, a análise da onerosidade deve considerar precipuamente o CET, sendo este o critério tecnicamente adequado para verificação de eventual abusividade.

A propósito
, “
e
m ações revisionais, o parâmetro correto é o CET (Custo Efetivo Total), que engloba todos os encargos da operação, não apenas os juros nominais, sendo este o critério adequado para verificação de eventual abusividade
”

(
TJMT,
N.U 1014979-41.2023.8.11.0040,
Sebasti
ã
o Barbosa Farias
, Primeira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 30/10/2025,
p
ublicado no DJE 30/10/2025)
.

No caso concreto, o CET mensal de 2,11% encontra-se expressamente pactuado e adequadamente informado no instrumento contratual, não havendo demonstração de que
esse
percentual configure onerosidade excessiva ou desborde dos padrões praticados pelo mercado financeiro para operações de idêntica natureza.

De outra parte, mesmo se utilizado o percentual de juros isoladamente considerado como parâmetro de análise, imperioso reconhecer que o
patamar de 1,85% ao mês, efetivamente pactuado entre as partes, revela-se inferior ao índice médio praticado pelo Banco Central do Brasil para operações de financiamento no período da avença.
S
egundo consulta ao sítio eletrônico da autarquia federal

(
https://www3.bcb.gov.br/
sgspub
/
consultarvalores
/
consultarValoresSeries.do?method
=
consultarValores
)
, na data da celebração do instrumento o percentual de mercado para a modalidade em comento alcançava 2,19% ao mês (
“
Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de bens total
”
), não se vislumbrando, portanto, qualquer abusividade passível de correção judicial.

Registre-se que a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça

estabelece que a revisão das taxas de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, mediante a caracterização da relação de consumo e a comprovação cabal da abusividade, o que deve ser aferido por meio de comparação com a taxa média de mercado para operações da mesma natureza.

In
casu
, a apelante não logrou demonstrar, de forma objetiva e mediante prova técnica idônea,
que a taxa aplicada desborda da média de mercado ou que houve desproporcionalidade capaz de justificar a intervenção judicial no contrato.

Nessa perspectiva
, a
alegação de erro de cálculo não restou comprovada, sendo certo que o valor da parcela mensal (R$ 1.119,10) guarda estrita correlação com o Custo Efetivo Total pactuado (2,11% a.m.), o qual abrange a integralidade dos encargos contratuais.

À vista disso
, não havendo prova da alegada discrepância, tampouco demonstração de que os encargos praticados configuram onerosidade excessiva, impõe-se a manutenção dos termos contratados, em observância aos princípios da segurança jurídica e da força obrigatória dos contratos.

Quanto à tarifa de cadastro, no importe de R$ 799,00, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça reputou como válida sua cobrança, a qual remunera o serviço de realização de pesquisas e tratamento de dados e informações necessários ao início do relacionamento decorrente da contratação de operação de crédito.

A tese assentada
pela Corte Cidadã
estabelece que “
permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
” (STJ, Tema Repetitivo n. 620).

No mesmo sentido é o teor da Súmula n. 566 do STJ: “
nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
”.

Assim,
tendo sido o instrumento celebrado entre as partes em data posterior a 30/04/2008,

e havendo
pactuação expressa da tarifa em questão

(item D1 do contrato)
, a qual foi cobrada no início do relacionamento entre
a
consumidor
a
e a instituição financeira, reputa-se válido
o
encargo
, razão pela qual deve ser mantido
.

Insta salientar que
, não obstante a apelante sustente que
a quantia
de R$ 799,00 é excessivamente oneros
a
, não restou demonstrada nos autos, de forma concreta, tal abusividade,
tampouco foram apresentados elementos que evidenciem

desproporcionalidad
e
.

A mera alegação genérica de que o custo do levantamento de dados cadastrais seria inferior ao valor cobrado, desacompanhada de qualquer substrato probatório, não se mostra suficiente para afastar a presunção de legalidade da tarifa, mormente considerando que o valor
está
em conformidade com os parâmetros praticados pelo mercado financeiro.

Deveras
,
“
se o contrato foi celebrado posteriormente à vigência da Resolução CMN 3.518⁄2007, conforme decidido no Recurso Especial repetitivo no 1.251.331-RS, são considerados devidos os valores cobrados a título de tarifa de cadastro, caso se trate de início de relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Inexistindo prova em contrário, a cobrança é devida
” (TJMT, N.U
1009760-81.2022.8.11.0040, Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 30/11/2024).

Via de consequência, não sendo reconhecida a ilegalidade da tarifa questionada,
inexiste
fundamento para a
repetição do indébito
almejada
.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ALESSANDRA AUXILIADORA DE OLIVEIRA
, mantendo
incólume
a sentença vergastada.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 1
0
% para
15
%
sobre o valor
atualizado
da c
ausa
,
mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025